Tribunal: TJSP
Processo: 2249308-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum – Fornecimento de tratamento domiciliar ("home care") e insumo (fraldas) - Portador de Fratura no Fêmur, câncer na próstata e Incontinência Urinária (CID S72.8, C61 e R32) – Indeferimento da tutela antecipada – Pretensão à reforma da decisão – Possibilidade, em parte – Disponibilização de fraldas – Indícios da necessidade e perigo na demora -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum – Fornecimento de tratamento domiciliar ("home care") e insumo (fraldas) - Portador de Fratura no Fêmur, câncer na próstata e Incontinência Urinária (CID S72.8, C61 e R32) – Indeferimento da tutela antecipada – Pretensão à reforma da decisão – Possibilidade, em parte – Disponibilização de fraldas – Indícios da necessidade e perigo na demora - Direito à saúde previsto no artigo 196, da CF - Tratamento multidisciplinar de forma individualizada ultrapassa a razoabilidade - Decisão a quo parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249308-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249308-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno no 2249308-26.2019.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto
3a Vara da Fazenda Pública Processo no
1041565-19.2019.8.26.0576
Agravante:
ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS
Agravado:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 21841
AGRAVO DE INSTRUMENTO Procedimento Comum
Fornecimento de tratamento domiciliar (“home care”) e
insumo (fraldas) - Portador de Fratura no Fêmur, câncer na
próstata e Incontinência Urinária (CID S72.8, C61 e R32)
Indeferimento da tutela antecipada Pretensão à reforma
da decisão Possibilidade, em parte Disponibilização de
fraldas Indícios da necessidade e perigo na demora -
Direito à saúde previsto no artigo 196, da CF - Tratamento
multidisciplinar de forma individualizada ultrapassa a
razoabilidade - Decisão a quo parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS em face de MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO contra decisão que, em ação de Procedimento Comum,
indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, em que pleiteia o
fornecimento de serviço de “home care”, com supervisão de profissional de
enfermagem, por 12 (oito) horas diárias, e 150 fraldas geriátricas por mês, no
prazo de 48 horas.
Afirma o Agravante que, dada sua necessidade de cuidados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249308-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
especiais, a legislação pátria garante ao cidadão o direito ao atendimento
domiciliar.

O pedido de tutela antecipada recursal foi parcialmente
deferido.
Contraminuta às fls. 41/49.
Parecer do Ministério Público às fls. 98/100, pelo
provimento parcial do recurso.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Cuida-se, na origem, de ação de Procedimento Comum,
ajuizada por ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS pretendendo compelir o ente
municipal a fornecer o serviço de “home care”, com supervisão de profissional
de enfermagem, por 12 (oito) horas diárias, e 150 fraldas geriátricas por mês,
em razão da enfermidade que o acomete.
Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo
300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito, o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, somando-se a isso a reversibilidade da
decisão.
No que toca à probabilidade do direito, veja que o direito
do ora Agravante ao fornecimento de fraldas geriátricas, em razão de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249308-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
quadro de incontinência urinária, decorre do disposto no artigo 196 da
Constituição Federal, o qual estabelece ser a saúde direito de todos e dever do
Estado, no sentido amplo, mostrando-se descabido limitar o alcance da norma
aos produtos e remédios padronizados e indicados pela burocracia estatal.
Não obstante, o fornecimento de serviço de enfermagem
para auxílio do Agravante em suas atividades básicas diárias extrapola a
razoabilidade e, consequentemente, o dever estadual perante os necessitados.
Tem-se como inconcebível que o Estado disponibilize para
cada indivíduo que necessite de tratamento de enfermagem domiciliar equipe
de profissionais, pois é notória a deficiência orçamentária e de pessoal do
sistema de saúde.
Atender ao requerido pelo Autor, além de ampliar o direito
previsto na Carta Magna e gerar ônus extra para o ente público, infringiria o
Princípio da Isonomia, pois se estabeleceria um tratamento desigual entre
pessoas que estão numa mesma situação e que se encontram dependentes de
atendimento médico-hospitalar na rede privada ou de familiares.
Por fim, não há indícios de riscos concretos de ocorrência
de danos de difícil ou impossível reparação no correr do regular trâmite da
ação.
Desse modo, no que se refere ao fornecimento do insumo
requerido, constatada a necessidade do uso por meio de receituário médico (fl.
24), de rigor o seu fornecimento no prazo de vinte dias, sob pena de multa
diária de R$ 100,00 (cem reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249308-26.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso
para deferir parcialmente a tutela antecipada, determinando a disponibilização
de fralda geriátrica, nos termos acima descritos, mantida, no mais, a decisão a
quo.
Ana Liarte
Relatora